Tribunal: STF
Processo: HC 207660
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 692.856, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito, em 05.08.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 692.856, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, não conheceu do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta que:



    “a) A quantidade de droga apreendida não era elevada – 74,14 gramas. Além disso, foi apreendido uma ÚNICA substância na residência de (...) (maconha), esta totalmente ilesiva e de pouca periculosidade; 



    b) (...) de certo possui condenações pretéritas envolvendo a lei de droga, no entanto de fatos ocorridos no ano de 2013, ou seja, há oito anos, tendo já cumprido sua pena; 



    c) A mera reincidência dos pacientes, por si só, não é suficiente para justificar a prisão preventiva; 



    d) (...) é faxineira, sendo a quantia localizada em sua residência fruto de seu trabalho e de empréstimos dado por familiares; 



    e) (...) possui atividade lícita, exercendo atividade de serralheiro, recebendo cerca de R$ 1.500.00 mensais; 



    f) Os pacientes possuem residência fixa, de modo que não se furtarão de suas responsabilidades.”



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual dos acionantes. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Para além de observar que, do ponto de vista processual, o caso é dehabeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem), o fato é que as alegações da defesa já foram submetidas à apreciação do Supremo Tribunal Federal no HC 205.456, de minha Relatoria, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:



    “7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    10. Por fim, embora a quantidade da droga apreendida não impressione (50,5 g de maconha), pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que “os pacientes são reincidentes específicos, importando enfatizar que (...) estava cumprindo pena em regime aberto pelo mesmo delito aqui ora discutido, desde a recente data de 11 de junho de 2021” (trecho da decisão do TJ/SP). 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



     Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



      Relator